Tribunal: TJDFT
Processo: 0747987-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Aposentadoria especial. Magistério público. Proporcionalidade. Redutor de 5 anos. Cálculo dos proventos. Inaplicabilidade da regra especial prevista no art. 40, § 5o, da CF (redação anterior à ec 103/2019) à aposentadoria proporcional. Precedente não vinculante do STF. Efeitos inter partes. Preponderância do julgado do Conselho Especial. Preliminar rejeitada. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DF contra a sentença que julgou procedente o pedido de recálculo dos proventos de aposentadoria, aplicando o divisor de 25 anos, correspondente à aposentadoria integral de professor, e o pagamento da diferença entre a data da inatividade e a efetiva implementação em folha de pagamento. Argui preliminarmente o ente público sua ilegitimidade passiva, em razão de ser o IPREV/DF o responsável pelo pagamento dos proventos da professora aposentada. No mérito, sustenta a legalidade do ato administrativo, que está em consonância com a LC 769/2008, editada em razão da sua competência concorrente com os demais entes da federação.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o DF é parte legítima para responder a ação; (ii) estabelecer se a proporcionalidade aplicada na aposentadoria da autora deve considerar o redutor de 5 anos previsto para aposentadoria integral de professores, nos termos do art. 40, § 5o da CF, em sua redação anterior à EC 103/2019; e (iii) analisar a constitucionalidade do art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que veda a aplicação da regra especial em aposentadorias proporcionais.
III. Razões de decidir
3. O dispositivo da sentença recorrida condenou o IPREV, como responsável direito, e o DF, como subsidiário, ao recálculo da aposentadoria da recorrida, bem como ao pagamento das diferenças salariais. Isso ocorreu em virtude de ambos, autarquia e ente da administração direta, terem contestado a demanda conjuntamente, embora a autarquia não tenha sido incluída no polo passivo do processo. Assim, tendo-se em conta que a condenação do DF foi subsidiária, rejeita-se a preliminar pelos argumentos acima lançados. AFASTADA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
4. O § 5o, do art. 40, da CF, estabelece que “Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1o, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo”. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).
5. O art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, regulamentando o § 5o, do art. 40, da Constituição Federal, ainda em sua redação original já estabelecia que “para o cálculo do valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição, será utilizada fração cujo numerador será o total desse tempo e o denominador, o tempo necessário à respectiva aposentadoria voluntária com proventos integrais, conforme o art. 20, III, não se aplicando a redução no tempo de idade e contribuição de que trata o art. 22, relativa ao professor”.
6. Referida norma distrital teve sua constitucionalidade reconhecida, conforme entendimento consolidado no Acórdão no 1751504 (INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Rel. Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, DJE de 25/10/2023), que reafirmou a autonomia dos entes federados para legislar sobre normas previdenciárias nos limites do art. 24, XII, da CF.
7. Admitir a aplicação da regra de proporcionalidade com base no divisor de 25 anos configuraria a criação de uma hipótese híbrida de aposentadoria especial/proporcional, violando o princípio da separação de poderes, previsto no art. 2o da CF.
8. Os §§ 20 e 22 do art. 40 da CF reforçam a vedação de interpenetração entre regras previdenciárias destinadas a categorias específicas, impedindo a criação de situações jurídicas não previstas pelo texto constitucional.
9. Embora haja julgados do STF em entendimento contrário, verifica-se que esses foram proferidos no âmbito de ações individuais, cujos efeitos do julgamento vinculam apenas as partes do processo. Não se descura da necessidade de observância dos precedentes da Suprema Corte, mas ao deixar de aplicar as regras relativas ao Controle de Constitucionalidade, estar-se-ia esvaziando a competência do Conselho Especial do TJ, que, até então, proferiu a última palavra acerca da constitucionalidade da Lei Complementar Distrital no 769/2008, no âmbito do Distrito Federal.
10. Em se tratando de normas distritais/estaduais que reclamem fiscalização constitucional, há concorrência de competência entre as Cortes Estaduais e o STF, sendo deste a decisão final sobre a compatibilidade do ato normativo com a Constituição Federal. Quando a Corte Constitucional, por meio de decisão monocrática de um dos seus integrantes, aplica o entendimento que se entende adequado, ela não reforma a decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade da Corte Local, que permanece íntegra até decisão ulterior da Suprema Corte.
11. Nesse sentido, conquanto os precedentes possuam carga persuasiva, nenhum - ao menos dos que foram colacionados aos autos – possui aptidão para desconstituir a decisão proferida pelo Conselho Especial deste TJDFT.
IV. Dispositivo
12. Recurso provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
13. Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 24, XII, 40, §§ 5o, 20 e 22; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1751504, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Rel. Josapha Francisco dos Santos, Rel. Designada Maria de Lourdes Abreu, Conselho Especial, DJE de 25/10/2023.